Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704000-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA DE REZENDE CARRERA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELENA DE REZENDE CARRERA, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em Mandado de Segurança impetrado em face do DISTRITO FEDERAL e Outros, ora impetrados/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 182181401 - autos de origem): “(...) II – HELENA DE REZENDE CARRERA pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a redução da alíquota de contribuição previdenciária sobre sua pensão militar. Segundo o exposto na inicial, a requerente recebe pensão militar da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF desde 2007, tendo como instituidor do benefício Luciano Alvarez Carrera. Diz que o militar optou pelo pagamento de contribuição adicional conforme previsto na MP 2215-10/2001. Aduz que a contribuição devida pela pensionista é de 1,5%. Diz que a Administração vem efetuando desconto a maior a título de contribuição previdenciária. (...) A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3765/1960. Seu art. 1o, na redação original, definia como contribuintes compulsórios os militares da ativa, da reserva remunerada e reformados das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal, compreendendo: a) oficiais, aspirantes a oficial, guardas-marinhas, suboficiais, subtenentes e sargentos; b) cabos, soldados, marinheiros, taifeiros e bombeiros, com mais de 2 (dois) anos de efetivo serviço, se da ativa; ou com qualquer tempo de serviço, se reformados ou asilados. Esse dispositivo foi alterado pela MP 2131, publicada no DOU de 29/12/2000. Essa Medida Provisória foi reeditada sucessivamente, inclusive com outras numerações, sendo por fim publicada como MP 2215-10, a qual permanece válida e eficaz por força da EC 32/2001. A nova redação do art. 1o da Lei 3765/1960, conferida pela MP 2215-10/2001, passou a ser a seguinte: “Art. 1o São contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, todos os militares das Forças Armadas.” Como se vê, os militares da PMDF e CBMDF foram excluídos do rol de contribuintes da pensão militar. Mas essa exclusão não implicou na exclusão dos militares distritais da condição de contribuintes. Na verdade, os militares distritais passaram a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10486/2002. A Lei 10486/2002 trouxe em seu art. 36 regulamentação sobre a pensão militar para os integrantes da PMDF e CBMDF, nos seguintes termos: Art. 36. (VETADO) § 1o Os valores atualmente descontados a título de pensão militar vigorarão até 31 de dezembro de 2001. § 2o Para fins de aplicação do caput, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições. § 3o Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do soldo ou quotas de soldo, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. Poderá ocorrer a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto neste parágrafo, que deverá ser expressa até 31 de dezembro de 2002. § 4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. Vale observar que o caput do art. 36 definia a alíquota de contribuição para a pensão militar em 7,5% do soldo a partir de 1/1/2002. As razões do veto indicaram que a definição do soldo como base de cálculo da contribuição, ao invés da remuneração integral, seria contrária ao interesse público, visto que estabeleceria tratamento diferenciado em relação aos militares das Forças Armadas. Vale conferir os fundamentos apresentados para o veto: (...) Em seguida, a Lei 10556/2002 alterou a redação do § 3o, que passou a ser a seguinte: “§ 3o Fica assegurado aos atuais militares: (Redação dada pela Lei no 10.556, de 13.11.2002) I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002.” (NR) Mais recentemente, a Lei 13954/2019 alterou novamente a redação da Lei 3765/1960, da seguinte forma: “Art. 1o São contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os militares das Forças Armadas e os seus pensionistas. (...) “Art. 3o-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (...) § 2o A alíquota referida no § 1o deste artigo será: I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2020; II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2021. A Lei 13954/2019 também alterou o Decreto-Lei 667/1969, introduzindo regras sobre a remuneração dos militares dos Estados e do Distrito Federal e também a contribuição previdenciária: Art. 25. O Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações: I - mudança na denominação do Capítulo VII para DAS VEDAÇÕES, DOS DIREITOS, DOS DEVERES, DA REMUNERAÇÃO, DAS PRERROGATIVAS, DA INATIVIDADE E DA PENSÃO, compreendendo os arts. 22 a 25; II - inclusão do Capítulo VIII, denominado PRESCRIÇÕES DIVERSAS, compreendendo os arts. 26 a 30; III - modificação da redação do art. 24, nos seguintes termos: “Art. 24. Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1o do art. 42, combinado com o inciso X do § 3o do art. 142 da Constituição Federal.” (NR); e IV - acréscimo dos seguintes arts. 24-A a 24-J: “Art. 24-A. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade: I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser: a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo; II - a remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada; III - a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto ou graduação; e IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por inclusão em quota compulsória, se prevista, deve ser disciplinada por lei do ente federativo.” “Art. 24-B. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à pensão militar: I - o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou em inatividade; II - o benefício da pensão militar é irredutível e deve ser revisto automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem; e III - a relação de beneficiários dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de recebimento da pensão militar, é a mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas.” “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. § 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. § 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.” “Art. 24-D. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei. Parágrafo único. Compete à União, na forma de regulamento, verificar o cumprimento das normas gerais a que se refere ocaput deste artigo.” “Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.” “Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.” “Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II docaput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.” “Art. 24-H. Sempre que houver alteração nas regras dos militares das Forças Armadas, as normas gerais de inatividade e pensão militar dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C deste Decreto-Lei, devem ser ajustadas para manutenção da simetria, vedada a instituição de disposições divergentes que tenham repercussão na inatividade ou na pensão militar.” “Art. 24-I. Lei específica do ente federativo pode estabelecer: I - regras para permitir que o militar transferido para a reserva exerça atividades civis em qualquer órgão do ente federativo mediante o pagamento de adicional, o qual não será incorporado ou contabilizado para revisão do benefício na inatividade, não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens e não integrará a base de contribuição do militar; e II - requisitos para o ingresso de militares temporários, mediante processo seletivo, cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será de 8 (oito) anos, observado percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do efetivo do respectivo posto ou graduação. § 1o O militar temporário de que trata o inciso II docaput deste artigo contribuirá de acordo com o disposto no art. 24-C deste Decreto-Lei e fará jus aos benefícios de inatividade por invalidez e pensão militar durante a permanência no serviço ativo. § 2o Cessada a vinculação do militar temporário à respectiva corporação, o tempo de serviço militar será objeto de contagem recíproca para fins de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social ou em regime próprio de previdência social, sendo devida a compensação financeira entre os regimes.” “Art. 24-J. O tempo de serviço militar e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição referentes aos demais regimes.” Como se vê, o art. 24-C estabelece a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, definindo a alíquota como sendo igual à aplicável às Forças Armadas. O STF, em julgamento de ação cível originária, declarou inconstitucional o art. 24-C introduzido no Decreto-Lei 667/1969, considerando que a União não detém competência para definir sobre a contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. Confira-se a ementa do seguinte julgado: (...) Em seguida, ao analisar o Tema 1177 de Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese sobre a matéria: (...) Não é possível aplicar o mesmo entendimento adotado pelo STF na tese do Tema 1177 de Repercussão Geral em relação aos militares do Distrito Federal. Vale dizer, a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969 diz respeito apenas aos Estados, mas não ao Distrito Federal. Isso porque o art. 21, XIV, da CF atribui à União a competência para organizar e manter a PMDF e o CBMDF, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. Com isso, não há como se reconhecer a incompetência da União para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais. Tanto que inexiste qualquer norma local tratando dessa temática, sendo a matéria desde sempre regulada por leis federais, vide a Lei 3765/1960 e a Lei 10486/2002. Também não deve prevalecer o argumento da impetrante para que a contribuição seja mantida com a alíquota de 1,5%, visto que não há direito adquirido do pensionista à manutenção da alíquota pelo valor vigente na data da instauração do benefício, sendo possível ao ente tributário alterar o valor devido. Com isso, conclui-se não ter sido demonstrada a relevância do fundamento invocado pela parte impetrante. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. (...)” Em suas razões recursais, informa que, na origem, pleiteou a redução da contribuição de Pensão Militar para a alíquota de 1,5%, conforme previsão do inciso II, do §3o, do art. 3-A, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Lei 13.954/2019, o que foi indeferido liminarmente pelo juízo a quo. Defende que a MP 2.215-10/2001 assegurou aos militares que tomassem posse até 29/12/2000, a possibilidade de manterem os benefícios da Lei n. 3.765/1960, mediante o pagamento de uma contribuição adicional equivalente a 1,5% de sua remuneração, o que ocorreu no caso dos autos. Nesse contexto, defende que deve ser descontado sobre o valor a ser recebido de pensão militar a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), e não de 10,5% (dez e meio por cento), como vem sendo realizado. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja descontado apenas a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) do contracheque da agravante. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia a respeito do percentual que deve ser descontado mensalmente, a título de contribuições previdenciárias, da pensão militar recebida pela impetrante/agravante. A Impetrante/agravante defende que valor de contribuição previdenciária sobre a pensão militar recebida deve se limitar à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), sob o argumento de que a Lei 13.954/2019 alterou os termos do inciso II, do §3o, do art. 3-A, Lei 3.765/1960, fixando para os pensionistas a alíquota pleiteada. Entretanto, afere-se da legislação em vigência que não há qualquer previsão legal que fundamente tal requerimento. O citado artigo é claro ao dispor que a contribuição de 1,5% (um e meio por cento) possui caráter complementar, se adicionando às alíquotas previstas nos parágrafos 1 e 2°, como pode ser observado a seguir: Art. 3o-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019) § 1o A alíquota de contribuição para a pensão militar é de sete e meio por cento. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.954, de 2019) § 2o A alíquota referida no § 1o deste artigo será: (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2020; (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2021. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) § 3o A partir de 1o de janeiro de 2020, além da alíquota prevista no § 1o e dos acréscimos de que trata o § 2o deste artigo, contribuirão extraordinariamente para a pensão militar os seguintes pensionistas, conforme estas alíquotas: (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) (...) II - 1,5% (um e meio por cento), os pensionistas, excetuadas as filhas não inválidas pensionistas vitalícias, cujo instituidor tenha falecido a partir de 29 de dezembro de 2000 e optado em vida pelo pagamento da contribuição prevista no art. 31 da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) (destaque nosso) Ou seja, a partir do dispositivo exposto, depreende-se que, para os casos em que o militar, em vida, optou pelo pagamento da contribuição adicional de 1,5%, prevista no art. 31 da Medida Provisória no 2.215-10, como ocorreu no caso, a alíquota de contribuição previdenciária que incidirá sobre a pensão militar será de 1,5%, mais os acréscimos previstos pelo parágrafo 2° de tal dispositivo legal. Esse é o entendimento deste e. Tribunal: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA SUPERIOR A 1,5%. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque o art. 36, §3o, inciso I, Lei 10.486/02, vigente por ocasião do óbito do instituidor da pensão, assegurou aos militares que se manifestassem até 29/12/2000 e contribuíssem com adicional de 1,5% da remuneração ou dos proventos a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60, os quais que incluem a pensão às viúvas. Tal contribuição de 1,5% é adicional à contribuição ordinária, que era de 7,5% na vigência da MP 2.215-10/2001, tendo sido majorada pela Lei no 13.954/2019 para os atuais 10,5%. Aliás, o próprio art. 3o-A da Lei 3.765/60 dispõe, em seu § 3o, inciso II, deixa claro o caráter adicional do percentual de 1,5%. Confira-se: Art. 3o-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (...) § 3o A partir de 1o de janeiro de 2020, além da alíquota prevista no § 1o e dos acréscimos de que trata o § 2o deste artigo, contribuirão extraordinariamente para a pensão militar os seguintes pensionistas, conforme estas alíquotas: (...) II - 1,5% (um e meio por cento), os pensionistas, excetuadas as filhas não inválidas pensionistas vitalícias, cujo instituidor tenha falecido a partir de 29 de dezembro de 2000 e optado em vida pelo pagamento da contribuição prevista no art. 31 da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Nesse contexto, a redução da alíquota a 1,5% não encontra respaldo na legislação que rege a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal." (...) (Acórdão 1720275, 07007201720238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante da ausência de qualquer previsão legal para o benefício pleiteado, afasta-se a probabilidade de direito ao caso. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2024 16:41:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora